Tribunal: TJMT
Processo: 1025075-70.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025075-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO RANDON SA - CNPJ: 11.476.673/0001-39 (AGRAVANTE), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0002-98 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0003-79 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0004-50 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0005-30 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0006-11 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0007-00 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0008-83 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0009-64 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0010-06 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0011-89 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0012-60 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0013-40 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0014-21 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0015-02 (AGRAVADO), LFX TERMINAIS LTDA - CNPJ: 38.239.667/0001-14 (AGRAVADO), LUIZ FELLIPE ALVES PEREIRA - CPF: 113.268.719-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVANDRO ROBERTO LORENZATTO - CPF: 035.596.279-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), ROGERIO DE LELLIS PINTO - CPF: 796.437.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MANUTENÇÃO DA POSSE PELA RECUPERANDA DURANTE O STAY PERIOD – RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COMPATIBILIDADE ENTRE A NATUREZA DOS BENS E A ATIVIDADE ECONÔMICA EXERCIDA – ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA LEGALMENTE PREVISTA – INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU VIOLAÇÃO A DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a decisão que reconhece a essencialidade de bens móveis gravados com alienação fiduciária e determina sua manutenção na posse da parte recuperanda durante o período de blindagem legal, quando amparada em relatório técnico do administrador judicial, parecer favorável do Ministério Público e compatibilidade entre a natureza dos bens e a atividade empresarial exercida, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

A alegação de ausência de contrapartida financeira não encontra respaldo na sistemática da Lei de Recuperações, sobretudo quando a posse dos bens pela recuperanda se dá sob controle judicial, por prazo determinado e com vistas à preservação da empresa, dos empregos e da atividade econômica.

Ausente demonstração de ilegalidade, desvio de finalidade ou afronta à segurança jurídica, deve ser prestigiada a decisão que resguarda a função social da empresa, o tratamento isonômico dos credores e os objetivos do processo recuperacional.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025075-70.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO RANDON S/A

AGRAVADO:

LFX SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA.

RELATÓRIO.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursa, interposto por
BANCO RANDON S/A
, instituição financeira, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da Recuperação Judicial nº. 1012518-42.2025.8.11.0003, que deferiu o pedido de essencialidade de bens vinculados por alienação fiduciária, tendo sido mantida essa decisão em sede de embargos de declaração.

Nas razões do agravo (Id. 302684392), o agravante alega que a decisão recorrida reconheceu, de forma genérica, a essencialidade de todos os bens listados pela recuperanda, sem comprovação concreta de sua efetiva utilização nas atividades empresariais, limitando-se a adotar as informações fornecidas pela própria devedora e laudo de constatação prévia apresentado pelo administrador judicial.

Defende que a essencialidade dos bens deve ser comprovada de forma individualizada e técnica, com demonstração de sua indispensabilidade, em consonância com o disposto no §3º do art. 49 da Lei nº. 11.101/2005, sob pena de se estabelecer restrição indevida ao exercício do direito de propriedade do credor fiduciário, que detém créditos extraconcursais não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Ressalta que a manutenção indefinida da declaração de essencialidade, mesmo após o decurso do
stay period
, viola os princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e do equilíbrio entre os interesses dos credores e da devedora, criando situação de “limbo processual” para os credores fiduciários.

Aduz que eventual manutenção da posse dos bens pela devedora deve ser condicionada ao cumprimento regular das obrigações extraconcursais, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta à boa-fé objetiva.

Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, alegando perigo de dano irreparável diante da impossibilidade de execução das garantias fiduciárias.

No mérito, requer: a suspensão imediata da eficácia da decisão agravada no que se refere à declaração de essencialidade dos bens alienados fiduciariamente; o reconhecimento de que esses bens não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial; a autorização para retomada imediata dos bens; a fixação de prazo determinado para eventual manutenção da essencialidade; a imposição de contrapartida financeira pela restrição temporária ao exercício do direito de propriedade; e a condenação da parte agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios; a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, para fins de pré-questionamento.

Custas de preparo recolhidas (Id. 302776365).

Na manifestação Id. 302993399, apresentada pela parte agravada, esta defende a ausência dos requisitos legais para conceder a tutela recursal almejada, bem como a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem, alegando que a essencialidade dos bens foi devidamente fundamentada e encontra amparo na legislação de regência, bem como nos princípios da preservação da empresa e da função social da atividade empresarial. Aduz que a medida é necessária à continuidade das atividades da recuperanda e à consecução do plano de soerguimento, destacando que o afastamento da essencialidade poderia inviabilizar a recuperação judicial em curso. Requer, ao final, o não provimento do recurso.

Na decisão Id. 304424860 foi
indeferido
o pedido liminar de efeito suspensivo.

Na peça Id.
310910354
foram apresentadas contrarrazões pelas agravadas, nas quais defenderam a manutenção da decisão agravada, sustentando que a declaração de essencialidade foi baseada em elementos técnicos e no relatório do administrador judicial. Afirmaram que os bens listados são imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial e que a proteção conferida pelo juízo recuperacional encontra respaldo no §3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, não havendo ilegalidade na manutenção da blindagem. Ressaltaram que o reconhecimento da essencialidade busca preservar a função social da empresa e o soerguimento da atividade, fundamentos centrais do instituto da recuperação judicial. Requereram, ao final, o
não provimento do recurso
.

Na peça Id.
319737372
consta
parecer do Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da Procuradora de Justiça
Elisamara Sigles Vodonós Portela
no qual o órgão ministerial opinou pelo
desprovimento
do agravo de instrumento
. A Procuradoria ressaltou que a decisão agravada encontra amparo nos elementos constantes dos autos e que o juízo de origem, ao reconhecer a essencialidade dos bens, atuou com base no laudo técnico apresentado pelo administrador judicial e nas informações prestadas pelas recuperandas. O parecer destacou que a jurisprudência admite a manutenção temporária da posse de bens gravados com alienação fiduciária, quando demonstrada sua relevância à preservação da empresa, observando-se os princípios da proporcionalidade e da função social. Assim, entendeu que não restou configurada ilegalidade na decisão agravada, razão pela qual se manifestou pela sua manutenção.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO RANDON S.A.
, credor com garantia fiduciária, contra decisão proferida nos autos da
recuperação judicial do Grupo LFX
, que reconheceu a
essencialidade dos bens relacionados
e determinou sua
manutenção na posse da recuperanda durante o período de blindagem
, inclusive com
suspensão de eventual medida de retomada dos bens
.

A insurgência da instituição financeira fundamenta-se, em síntese, nos seguintes pontos: os bens indicados não teriam sua essencialidade comprovada; a decisão estaria amparada apenas em declarações unilaterais da recuperanda; a essencialidade não poderia ser reconhecida de modo geral e sem limitação temporal; haveria violação à segurança jurídica do credor fiduciário, especialmente após o fim do
stay period
; seria necessária a imposição de contrapartidas financeiras para manutenção dos bens na posse da devedora.

No mérito, pediu: a suspensão imediata da eficácia da decisão agravada no que se refere à declaração de essencialidade dos bens alienados fiduciariamente; o reconhecimento de que esses bens não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial; a autorização para retomada imediata dos bens; a fixação de prazo determinado para eventual manutenção da essencialidade; a imposição de contrapartida financeira pela restrição temporária ao exercício do direito de propriedade; e a condenação da parte agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios; a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, para fins de pré-questionamento.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Vistos e examinados.

01 - DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE:

Tem-se dos autos que o grupo recuperando formulou pedido de declaração de essencialidade dos caminhões e demais veículos que compõem a sua frota.

Intimado, o Administrador Judicial atestou que todos os veículos estão em uso e são essenciais para a continuidade do desenvolvimento da sua atividade empresarial – Id. 195917574.

Instado a se manifestar,
o Ministério Público também opinou " favorável ao reconhecimento da essencialidade
mediante prazo a ser fixado pelo MM. Juízo dos bens relacionados no ID 195917576” - Id. 197021117.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Pois bem. Como já consignado nos autos, tem-se do caderno processual que, ao ser deferido o processamento da presente recuperação judicial, este Juízo determinou a suspensão das ações e execuções contra o grupo recuperando, pelo prazo de 180 dias; vedando a efetivação de qualquer ato expropriatório, de constrição ou de retirada da posse do mesmo dos bens e valores essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica.

Portanto, o grupo recuperando está no ‘stay period’, sendo vedada a retirada de qualquer bem essencial da sua posse.

No que concerne à competência deste Juízo para decidir sobre as medidas relacionadas ao controle dos ativos financeiros e operacionais da pessoa em recuperação judicial, são desnecessárias grandes considerações - haja vista que a matéria é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, que já solidificou o reconhecimento da competência do juízo universal para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em recuperação.

Ademais, não há discussão, no ponto.

Em prosseguimento, no que diz respeito à questão da essencialidade, tem-se que a natureza essencial dos bens restou suficientemente demonstrada nos autos – haja vista o laudo de essencialidade apresentado pelo grupo recuperando, corroborado pelas manifestações do diligente Administrador Judicial e do D. Representante do Ministério Público.

Assim, tem-se clara a comprovação da essencialidade de cada um dos bens listados.

No mais, reitero que, segundo a melhor jurisprudência, tem-se por inconteste a essencialidade dos veículos que são objeto do pedido formulado, na medida em que a recuperanda é uma transportadora e, obviamente, necessita ser mantida na posse dos caminhões, para dar continuidade ao desenvolvimento da sua atividade produtiva.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES – EMPRESA TRANSPORTADORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DE POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE MESMO APÓS O PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – BENS ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS À RECUPERAÇÃO DA EMPRESA
– RECURSO PROVIDO. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" (AgRg no CC n. 127.629/MT, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014).” (AgInt no AREsp 966.814/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016). (TJ-MT - EMBDECCV: 10020042020178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019).

EMENTA: RECURSOS DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES – EMPRESA TRANSPORTADORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – BENS ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS À RECUPERAÇÃO DA EMPRESA
– RECURSOS DESPROVIDOS. “Em se tratando de bens (três caminhões) essenciais à atividade de empresa transportadora em recuperação judicial, é possível a manutenção de posse, mesmo após o prazo de 180 dias, especialmente quando eventual busca e apreensão coloca em risco o funcionamento da sociedade e inviabiliza o sistema de recuperação da empresa.” (TJ-PR - AI: 14597043 PR 1459704-3 (Acórdão), Relator : Leonel Cunha, Data de Julgamento: 01/12/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1709 14/12/2015). (TJ-MT - EMBDECCV: 10020042020178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/03/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2018).

Rememoro, por oportuno, que o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece, no final do §3º que nessa fase de vigência do período de blindagem é vedada
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Nesta seara, como se vê, a lei, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Isto posto,
DECLARO A ESSENCIALIDADE DOS BENS QUE FORAM LISTADOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM ID. 195917576
(105 carrocerias abertas; 62 porta conteiner; 18 dolly; 13 cabines estendidas; 10 veículos de passageiro; 05 basculantes).

DETERMINO que estes bens permaneçam na posse do grupo recuperando
DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM
, devendo ser suspensa eventual ação que vise a retomada do bem, até ulterior decisão deste Juízo.

Em caso de já ter se consolidado alguma apreensão, deve o veículo ser restituído para a posse da recuperanda.

Fica autorizada a expedição e envio de ofício, com cópia desta decisão, aos Juízos por onde se processem eventuais ações, a serem informadas pela recuperanda.

02 - DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA:

Sustenta o grupo recuperando, em apertada síntese (Id. 196772956 e 197562390) que os credores BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA e BANCO SAFRA bloquearam indevidamente as contas bancárias das empresas do grupo, retendo valores que se aproximam da soma de R$ 5 milhões.

Invoca a vigência do prazo de blindagem e a essencialidade dos valores para a continuidade do desenvolvimento da sua atividade empresarial – e pugna pela ordem de liberação do dinheiro bloqueado.

O Administrador Judicial já se manifestou favorável ao pedido formulado – Id. 197542303.

DETERMINO, pois, que seja dada vista dos autos ao Ministério Público
, para que também possa se manifestar sobre o pedido formulado.

Após, conclusos.

Intimem-se a todos desta decisão.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Juiz(a) de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Conforme restou detalhadamente fundamentado pelo juízo de origem, a declaração de essencialidade dos bens não se deu de forma automática, tampouco com base exclusiva em alegações da parte recuperanda.

Pelo contrário, a decisão judicial lastreou-se em
relatório técnico do administrador judicial
, pareceres do
Ministério Público estadual
, além da
constatação
in loco
realizada por perito designado
pelo juízo da recuperação judicial.

A análise dos documentos de Id. 195917576 (relação dos bens) e das manifestações técnicas e ministeriais evidencia que os bens identificados — em sua maioria
carrocerias abertas, porta-contêineres, dollys, basculantes e veículos de transporte de carga e passageiros
— integram de forma direta e imprescindível a operação de transporte desempenhada pelas empresas recuperandas.

Tal compatibilidade entre a natureza dos bens e o objeto social da empresa revela patente a sua
utilização contínua e necessária para o exercício da atividade empresarial
, requisito essencial para o reconhecimento da essencialidade nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

No que toca à argumentação recursal relativa à suposta proteção genérica e ilimitada no tempo, não prospera a alegação, isso porque a decisão agravada é clara ao
restringir a manutenção da posse dos bens evidentemente essenciais ao exercício da atividade empresarial somente no período de blindagem legalmente previsto
.

Ademais, conforme parecer da Procuradoria-Geral de Justiça subscrito pela Procuradora de Justiça
Elisamara Sigles Vodonós Portela
, não há demonstração de que a decisão proferida extrapole a proteção excepcional conferida pela legislação recuperacional aos bens de capital considerados essenciais. Ao contrário, o Ministério Público manifestou-se de maneira incisiva pela
manutenção da decisão agravada
, reconhecendo que a excepcionalidade da proteção de bens dados em garantia fiduciária
não pode se sobrepor à preservação da empresa, do emprego e da atividade econômica
, princípios que, segundo interpretação teleológica da Lei de Recuperações, devem orientar a condução do processo.

Ademais, importa destacar que a tese de não submissão dos créditos com garantia fiduciária aos efeitos da recuperação judicial, embora correta na literalidade do
art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005
, não é absoluta. A própria norma excepciona a possibilidade de retomada da posse dos bens fiduciariamente alienados
quando demonstrada sua essencialidade à atividade da empresa
, como se vê:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis
ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Logo, a tese recursal de ofensa à segurança jurídica do credor fiduciário
não se sustenta diante da previsão legal expressa
, da jurisprudência consolidada e da análise técnica realizada nos autos.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ESSENCIALIDADE
DO BEM. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO
JUDICIAL
. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da
recuperação

judicial
, a qual reconheceu a
essencialidade
de veículo automotor à atividade empresarial da recuperanda determinando a suspensão de ação de busca e apreensão. II. Questão em discussão: Discute-se se a decisão agravada, ao reconhecer a
essencialidade
do bem de capital gravado com alienação fiduciária, violou o disposto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, ante alegada ausência de comprovação técnica concreta. III. Razões de decidir: O juízo de origem fundamentou-se em parecer técnico do Administrador
Judicial
, que, após vistoria in loco e análise documental, confirmou que o
caminhão
integra a cadeia de maquinário necessário ao exercício da atividade econômica das recuperandas. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT firmou entendimento no sentido de que, comprovada a
essencialidade
do bem de capital, mesmo que objeto de alienação fiduciária, não é permitida sua retirada durante o período de blindagem legal (stay period), por força do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF). IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a suspensão de ação de busca e apreensão ajuizada por credor fiduciário quando demonstrada, mediante laudo técnico e prova documental, a
essencialidade
do bem de capital ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda. 2. A
essencialidade
, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, justifica a manutenção do bem no estabelecimento do devedor durante o stay period, mesmo em se tratando de crédito não submetido aos efeitos da
recuperação

judicial
."
(N.U 1012998-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL (
CAMINHÃO
) –
ESSENCIALIDADE
PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS E DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
O entendimento do STJ é de que “é possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial (AgRg no REsp 1349709/SP) (TJMT. AgInt nº 1014179-02.2024.8.11.0000. Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2024. Publicado no DJE 01/07/2024). Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1037083-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado
em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO LIMINAR
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Recuperação Judicial que, em sede de tutela de urgência, declarou provisoriamente a essencialidade de doze bens móveis (caminhões e implementos rodoviários), e determinou a suspensão de atos de constrição sobre tais bens, condicionando a medida à posterior análise do administrador judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu, de forma provisória, a essencialidade dos bens à atividade empresarial da recuperanda deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada possui natureza precária e encontra amparo no art. 300 do CPC, ao conceder medida liminar fundada em elementos suficientes à época, não se constatando qualquer ilegalidade ou vício na sua fundamentação. A suspensão de atos de constrição sobre bens essenciais à atividade da empresa é admitida durante o stay period, conforme prevê o art. 6º da Lei nº 11.101/2005, sendo vedada a retirada de bens de capital indispensáveis ao funcionamento da empresa, nos termos do art. 49, § 3º, da referida lei. O perigo de dano se verifica na iminência de medidas de busca e apreensão dos veículos, o que poderia comprometer a continuidade das operações da recuperanda e frustrar os objetivos da recuperação judicial. A análise definitiva sobre a essencialidade dos bens será realizada no juízo de origem, com base no parecer do administrador judicial, resguardando-se o contraditório e os interesses dos credores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A declaração provisória de essencialidade de bens móveis na recuperação judicial é admissível, desde que baseada em elementos que demonstrem a plausibilidade do direito e o risco de dano, e pode ser condicionada à análise técnica do administrador judicial. Durante o período de stay previsto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que garantam créditos extraconcursais. A manutenção da atividade da empresa recuperanda justifica, em caráter liminar, a suspensão de medidas de busca e apreensão de bens potencialmente essenciais, até decisão definitiva pelo juízo da recuperação.”
(N.U 1013233-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

“Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Alienação fiduciária. Reconhecimento da essencialidade de bens. Análise por categoria funcional. Desnecessidade de individualização pormenorizada. Critério técnico adequado ao juízo recuperacional. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito da recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente e determinou sua manutenção na posse dos devedores durante o stay period, com base no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 2. A agravante contesta a ausência de individualização detalhada dos bens e a validade do parecer técnico do Administrador Judicial. II. Questão em discussão 3. Discute-se a validade, no âmbito da recuperação judicial, da declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente com base em sua categoria funcional, sem individualização detalhada. III. Razões de decidir 4. A Lei nº 11.101/2005 admite, em seu art. 49, § 3º, a manutenção de bens alienados fiduciariamente na posse do devedor, desde que essenciais à atividade empresarial. 5. No caso, o parecer do Administrador Judicial demonstrou, com base na natureza e função dos ativos (tratores, colheitadeiras, caminhões e implementos), sua indispensabilidade à continuidade das operações do grupo em recuperação. 6. A análise por categoria funcional é compatível com a finalidade do juízo recuperacional, sendo dispensável a identificação individualizada por dados físicos ou contratuais, desde que objetivamente demonstrada a utilidade do bem na atividade produtiva. 7. A metodologia adotada, que admite a essencialidade com base na natureza e função dos bens, é compatível com a lógica da recuperação judicial, pois assegura a continuidade das atividades (art. 47 da LRF) sem suprimir o direito do credor fiduciário, apenas suspenso durante o stay period. IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida, na recuperação judicial, a declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente com base em sua categoria funcional, desde que demonstrada sua utilidade na atividade empresarial. 2. A identificação por dados físicos ou contratuais não é exigida, se o critério técnico adotado for compatível com a finalidade do juízo recuperacional.” Dispositivos relevantes citados: L. nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1002183-70.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.04.2025, DJE 21.04.2025.”
(N.U 1013049-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ESSENCIALIDADE
DE BEM DE CAPITAL. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a
essencialidade
do
caminhão
Volkswagen Constellation, vedando a prática de atos de constrição sobre o bem durante o stay period, a pedido das recuperandas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a caracterização da
essencialidade
do bem foi adequadamente comprovada; e (ii) o crédito fiduciário pode ser excepcionado dos efeitos da
recuperação

judicial
, à luz do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005. III. Razões de decidir 3. Embora o art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005 resguarde os direitos do credor fiduciário, veda a retirada de bens de capital essenciais durante o stay period, quando comprovada sua imprescindibilidade para a manutenção da atividade empresarial. 4. Nos autos, o
caminhão
foi reconhecido como elemento fundamental da logística de distribuição das recuperandas, conforme atestado pelo administrador
judicial
, integrando o processo produtivo e configurando bem corpóreo, durável e indispensável, nos moldes da orientação firmada pelo STJ (REsp 1758746/GO). 5. A retirada do bem comprometeria a preservação da empresa, dos empregos e da função social da atividade econômica, princípios consagrados no art. 47 da L. 11.101/2005 e reiteradamente afirmados pela jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A retirada de bem de capital reconhecido como essencial para o exercício da atividade empresarial é vedada durante o stay period, nos termos do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005. 2. O conceito de
essencialidade
abrange bens corpóreos, duráveis e empregados diretamente no processo produtivo da empresa em
recuperação
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; L. 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 47 e 49, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1758746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.09.2018; TJ-MT, AI 1006668-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024; TJ-MT, AI 1027568-54.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.01.2025.”

(N.U 1005701-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)

Além disso, a alegação de ausência de contrapartida financeira esbarra na ausência de previsão legal para tal imposição como condição para o reconhecimento da essencialidade, isso porque o
enriquecimento ilícito
, argumento invocado pela agravante,
não encontra respaldo na sistemática da Lei de Recuperações
, sobretudo quando a permanência dos bens se dá
com controle judicial e por tempo determinado
— situação que
não desnatura a titularidade do credor fiduciário
, mas apenas
suspende temporariamente sua eficácia, em benefício da coletividade de credores e da função social da empresa
.

Tais fundamentos foram
devidamente corroborados pelas contrarrazões apresentadas
, as quais destacam a rigorosa verificação da utilização dos bens na atividade-fim, por meio de laudo técnico, análise do administrador judicial e manifestação do
Parquet
— os quais
não foram infirmados no recurso.

Dessa forma, restando
demonstrada de forma suficiente a essencialidade dos bens
,
respeitada a limitação temporal da blindagem legal
e
inexistente abuso ou violação aos direitos do credor fiduciário
,
não há razão jurídica que justifique a reforma da decisão agravada
.

Diante de todo o exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025